Tribunal: STF
Processo: ARE 1441677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.404/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. DIREITOS PREVISTOS NO ART. 7º DA CF/1988. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 75 DA LEI N. 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 20.756/2020. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 4º do art. 39 da Constituição da República.



    Salientou que “o acórdão violou art. 39, § 4º, da Constituição Federal visto que a carreira a qual pertence a parte contrária (policial penal) é remunerada por subsídio, isto é fato inconteste nos autos e decorre de mandamento constitucional e a contraprestação dessa inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória” (fl. 6, e-doc. 6).



    3. O Presidente da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 8).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “não há que se falar em violação indireta à Constituição sob o fundamento de que é necessária a análise de legislação infraconstitucional, pois, no caso em tela, a circunstância fática hábil a ensejar o conhecimento das teses sustentadas no presente recurso, servidor público cuja carreira é remunerada mediante subsídio é expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido, razão pela descabe a análise da Lei Estadual n.º 18.300/13, que alterou a Lei Estadual n.º 17.090/10, bem como da Lei Estadual n.º 20.756/20, afinal, a remuneração por subsídio – fato notório reconhecido pelo acórdão recorrido – é que enseja o impedimento à percepção do adicional noturno” (sic, fl. 5, e-doc. 9). 



    Ressalta que “a menção à legislação local foi apenas para ilustrar que a remuneração do agravado é por meio de subsídio, situação esta inconteste nos autos. Assim, não há necessidade de que o STF se debruce sobre a análise da legislação local, mas sim que, tendo ela por pressuposto incontestável, possa apreciar o cabimento ou não do adicional noturno no caso” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assevera que, “acerca da desnecessidade de análise de legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que pode haver a revaloração jurídica, em sede de recurso extraordinário, de situações fáticas reconhecidas pelo acórdão recorrido, que é justamente o que se busca através do presente recurso” (fl. 8, e-doc. 9).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 10, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. De se afastar o fundamento da decisão agravada sobre a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal independe de exame do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local, tratando-se de matéria de direito.



    Superado esse óbice, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Na espécie, tem-se controvérsia sobre a possibilidade, ou não, de “condenação do ente estatal ao pagamento de incremento de verba remuneratória em razão de trabalho noturno” (fl. 2, e-doc. 9) para policial penal integrante de carreira remunerada por subsídio.



    7. A Turma Recursal de origem assentou:



    “2. Insurge o recorrente contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito Dra. Lidia de Assis e Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar o direito da parte autora a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas, bem como condenou o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei n. 8.112/1990 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei n. 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal. (...)



    7. Assim, porquanto a parte autora esteja sujeita ao regime remuneratório por meio subsídio, tal fato não impede a percepção de parcelas adicionais que não compõem os encargos típicos da função, como é o caso do adicional noturno” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    A Turma Recursal de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, na qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (ADI n. 5.404, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.3.2023). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404/DF, o Ministro Luís Roberto Barroso concluiu que “a instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado”, e ressaltou:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única. 5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado. 6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor” (Plenário, DJe 9.3.2023)



    Na mesma linha, confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados, análogos ao presente, em que Goiás foi parte: ARE n. 1.447.236-AgR, de minha relatoria, DJe 3.10.2023; ARE n. 1.471.675, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.1.2024; ARE n. 1.441.693, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.11.2023; ARE n. 1.452.256/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.9.2023; ARE n. 1.443.540, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.8.2023; ARE n. 1.445.468, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023; ARE n. 1.440.086, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.8.2023; ARE n. 1.441.706, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2023; ARE n. 1.441.639, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.8.2023; e RE n. 1.429.473, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2023.



    Ao conceder pagamento de adicional noturno a agente prisional remunerado por subsídio, a Turma Recursal de origem contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso.



    Portanto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora